Tribunal: STF
Processo: ADI 7783
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do art. 2º da Lei nº 18.430/23 do Estado de Pernambuco e de seu anexo II, especificamente com relação à carreira de delegado de polícia. Bolsa-auxílio de formação profissional. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Preliminar afastada. Inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria relacionada às polícias civis. Artigo 24, inciso XVI e § 1º, da CRFB/88. Procedência do pedido. Inconstitucionalidade por arrastamento. Efeito repristinatório indesejado. Afastado. Modulação dos efeitos da decisão.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL/Brasil), tendo por objeto o art. 2º e o anexo II da Lei nº 18.430 do Estado de Pernambuco, de 22 de dezembro de 2023, pelos quais se alteram os valores nominais da bolsa-auxílio de formação das carreiras policiais civis do referido estado.

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se são constitucionalmente válidas, do ponto de vista formal, normas pernambucanas que reajustaram os valores nominais da bolsa-auxílio de formação profissional devida às carreiras da Polícia Civil no Estado de Pernambuco no ponto em que assentam, especificamente para o cargo de delegado de polícia civil, valor nominal destoante do previsto em lei federal sobre normas gerais.

    III. Razões de decidir

    3. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a alegação de usurpação de competência legislativa da União impõe a confrontação da lei atacada diretamente com a Constituição, não havendo que se falar, nessas hipóteses, em ofensa indireta ou reflexa à Lei Maior. Precedentes. 

    4. De acordo com a firme jurisprudência da Suprema Corte, “[é] inconstitucional, por vício formal, lei estadual que inaugura relação jurídica contraposta à legislação federal que regula normas gerais sobre o tema, substituindo os critérios mínimos estabelecidos pela norma competente” (ADI nº 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/15).

    5. Na espécie, a Lei nº 14.735, de 23 de novembro de 2023, ao instituir a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (LONPC), dispôs sobre normas gerais para o funcionamento das policiais civis em todo o país, assim como sobre as prerrogativas, as garantias, os direitos, os deveres e as vedações para os respectivos policiais. Ademais, referido diploma legal, em seu art. 22, expressamente possibilitou a cada estado-membro a edição de uma lei própria para a implementação da aludida ajuda de custo, observado o patamar de ao menos 50% do valor da remuneração prevista em lei para a classe inicial do respectivo cargo.

    6. No Estado de Pernambuco, a bolsa-auxílio de formação destinada ao auxílio financeiro de candidatos a cargos em carreiras da Polícia Civil Estadual, durante o respectivo curso de formação, foi instituída pela Lei Estadual nº 13.354, de 13 de dezembro de 2007. Seu valor, a partir da edição da Lei nº 18.430, de 22 de dezembro de 2023, passou a ser de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Ademais, conforme informado nos autos, a remuneração para a classe inicial de delegado de polícia civil de Pernambuco, atualmente, é de R$ 12.200,00, conforme o art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 548/24.

    7. Não há dúvida de que os preceitos estaduais contestados destoam do disposto pela União na lei federal sobre normas gerais, na medida em que o valor fixado para a bolsa-auxílio de delegados de polícia, mesmo após o último reajuste, em dezembro de 2023, não observou o patamar mínimo de 50% da remuneração inicial do respectivo cargo, estabelecido na LONPC, padecendo, portanto, do alegado vício de inconstitucionalidade formal, por afrontar o condomínio legislativo.

    IV. Dispositivo

    8. O Supremo Tribunal Federal julga o pedido procedente e declara (i) a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 18.430/23 do Estado de Pernambuco e de seu anexo II, especificamente com relação ao valor da bolsa-auxílio estipulado para o cargo de delegado de polícia civil; e (ii) a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º, anexo único, das Leis nº 16.228/17 e nº 13.354/07, no ponto em que fixaram o valor da bolsa-auxílio estipulado para o cargo de delegado de polícia, a fim de se evitar o efeito repristinatório indesejado.

    9. Efeitos da decisão modulados para que a presente decisão só produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento, ficando ressalvados dos efeitos da modulação tão somente os candidatos ao cargo de delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco inscritos no certame em curso, regido pelo Edital nº 37 - PCPE, de 7 de novembro de 2025 (juntado no e-doc. 31), aos quais o Estado de Pernambuco pagará bolsa-auxílio no percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 22 da Lei Federal nº 14.735/23.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 24, inciso XVI e §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.667/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/20; ADI nº 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/15; e ADI nº 7.110, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/22.